Tribunal: TJDFT
Processo: 0720333-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720333-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JULIO ONOFRE REIS PINHEIRO, THAIS SANTOS MEDEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora